Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. InfoJud. Significativo lapso temporal. SerasaJud. CPC 782, §3o.
1. É razoável a renovação de consulta ao sistema InfoJud quando decorrido significativo lapso temporal desde o último pedido.
2. A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução. O eventual indeferimento da medida depende de fundamentação idônea correlata ao caso sub judice. Não o justifica a possibilidade de registro diretamente pela parte.